Tribunal: TJES
Processo: 5001986-91.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001986-91.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: MAURICIO SEBASTIAO MAIM
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001986-91.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO: MAURICIO SEBASTIAO MAIM

JUÍZO DE ORIGEM: MARILÂNDIA – VARA ÚNICA.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A contra sentença proferida em id 4654143, que julgou a ação procedente, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por se tratar de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

CONDENO a requerida a restituir o valor ao autor a quantia de R$ R$2.398,00 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais) a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma
in totum
da sentença, requerendo a condenação da recorrida à devolução em dobro dos valores pagos a título de mensalidade após sua formatura antecipada, realizada em razão da pandemia de Covid-19.

O recorrido apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Trata-se a demanda de ação de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de alegada prestação inadequada do serviço de transporte aéreo de coisas prestado pela recorrente.

O recorrido, que é criador de cavalos, sustenta que contratou o serviço de transporte aéreo fornecido pela recorrente, para transportar material genético (sêmen) de São Paulo/SP até a Vitória/ES, serviço esse que não foi adequadamente prestado, por dois motivos: a) o voo contratado foi cancelado; b) a recorrente não enviou o material genético no próximo voo para Vitória, como tinha sido informado para o recorrido. Em consequência da desídia da recorrente, o material genético restou inutilizável.

A recorrente alega, por sua vez, que não descumpriu o contrato de transporte, tendo em vista que: a) conforme documento juntado aos autos, a data prevista para entrega da carga era o dia 22/12/2021, e não a data de 18/12/2021, como afirma o recorrido; b) a modalidade do serviço de transporte contratado foi a “Próximo Voo”, que depende da disponibilidade de voo para o transporte da carga; c) que não poderia garantir a entrega da forma requerida pelo recorrido, por causa da redução da malha aérea, devido a pandemia causada pela Covid-19; d) que o perecimento da carga decorreu da falta de embalo correto da carga, feito pelo recorrido.

Analisando as alegações das partes e as provas produzidas nos autos, entendo que a sentença não merece reforma, devendo se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Primeiramente, independente de ser ou não de consumo a relação jurídica entre as partes litigantes, fato é que a carga não foi enviada pelo voo contratado, e muito menos pelo imediatamente posterior, como resta incontroverso nos autos. Portanto, há inadimplemento contratual, quer seja aplicado ao caso o CDC, ou o Código Civil, ou mesmo o Código Brasileiro de Aeronáutica, já que não foi cumprido a modalidade do serviço de transporte pactuado “Próximo Voo”, devendo os prejuízos materiais sofridos pelo recorrido serem devidamente ressarcidos.

Partilho, então, do entendimento posto na sentença recorrida:

“No tocante ao MÉRITO da ação, chego a conclusão de ter ocorrido falha na prestação do serviço, como descrito pela parte autora. O despacho do material genético foi efetuado dentro dos conformes para o voo de 17h:10min, saindo do aeroporto de Guarulhos em São Paulo com destino ao aeroporto de Vitória, previsto às 18h:50min.

Ocorre que, o voo em questão foi cancelado pela linha aérea, e confirmado pela mesma que o objeto seria despachado no próximo voo, o que não ocorrera
, sendo a parte autora prejudicada, uma vez que o sêmen é item perecível, ao qual passado o tempo não possuía mais validade e nem tampouco proveito.

Em contrapartida, a ré alega que o autor não acondicionou o objeto de forma correta, tendo como consequência o perecimento do sêmen, pois conforme juntado aos autos no ID12985932 a data prevista para a entrega era até o dia 22/12/2021.

No entanto,
a parte autora contratou o serviço de transporte com a expectativa que o objeto fosse despachado no voo ora contratado, e não esperava que o voo fosse cancelado, nem tampouco esquecido de ser despachado no voo seguinte
. Mesmo que a ré defenda que em decorrência da pandemia do Covid-19 houve a redução na malha aérea e consequentemente menos voos, não restou provado que ocorrera caso fortuito ou força maior, o que eventualmente excluiria a responsabilidade da empresa, conforme segue entendimento jurisprudencial.

Em relação a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, também entendo ser a mesma cabível, como fundamentado pelo juiz sentenciante: “
Pois bem, no caso em apreço, a falha na prestação dos serviços, gerou certa revolta da parte autora. Visto que, tendo o voo sido cancelado, e depois o objeto esquecido de ser despachado pela linha aérea, acarretou todo um transtorno.”

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do STJ, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)